Tribunal: TJDFT
Processo: 0711973-65.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0711973-65.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: EM - ESPACO MOVEIS - INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA., GLEIDSON SILVA RIBEIRO, MARIVALDA SOLIDONIO DE SOUSA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra decisão (ID 227755102) da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga que, nos autos da execução e título extrajudicial ajuizada em desfavor de EM - ESPACO MOVEIS - INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA, GLEIDSON SILVA RIBEIRO e MARIVALDA SOLIDONIO DE SOUSA, determinou a liberação dos valores bloqueados na pesquisa SISBAJUD. Em suas razões (ID 70266681), alega que: 1) a regra geral da impenhorabilidade de salários pode ser excepcionada quando preserva a dignidade do devedor e de sua família; 2) a penhora dos rendimentos dos agravados é a última tentativa para saldar o débito; 3) a execução tramita desde 2019 sem a cooperação o executado; 4) o bloqueio do valor total é razoável se comparado ao valor recebido mensalmente pelo executado. Requer, liminarmente, a antecipação da tutela recursal para determinar a manutenção a penhora integral dos valores bloqueados via SISBAJUD. No mérito, o provimento do recurso, nos termos da tutela antecipada. Preparo comprovado (ID 70266685). É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. Em análise preliminar, não estão presentes os requisitos para antecipação dos efeitos da tutela recursal. Na hipótese, a execução refere-se ao inadimplemento de Cédula e Crédito Comercial proposta em 2013. O valor do débito, atualizado até 12/12/2024, é de R$ 216.257,48 (ID 39408062 e 220620914, processo originário). A agravante pede a reforma da decisão que determinou o desbloqueio da quantia de R$ 3.677,75, localizada via SISBAJUD, na conta corrente da agravada Marialva junto ao Banco Mercantil. O art. 833, X, do CPC dispõe que são impenhoráveis os valores depositados em caderneta de poupança, até o limite de 40 salários mínimos. O Superior Tribunal de Justiça – STJ confere interpretação extensiva à proteção prevista no referido dispositivo legal. Entende que a impenhorabilidade abrange não apenas os valores depositados em conta poupança, mas também aqueles mantidos em conta corrente, aplicações financeiras ou fundos de investimentos, ressalvada a comprovação de má-fé, abuso de direito ou fraude. A propósito, registrem-se os seguintes julgados: “AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ART. 833, X, DO CPC. IMPENHORABILIDADE. DEPÓSITO EM CONTA BANCÁRIA ATÉ O LIMITE DE 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Discute-se nos autos se é possível a penhora em conta-corrente bancária de valores inferiores a 40 (quarenta) salários mínimos. 2. A jurisprudência desta Corte Superior assenta que a impenhorabilidade de que trata o inciso X do art. 833 do CPC abrange não apenas os valores depositados em caderneta de poupança, mas também aqueles mantidos em conta-corrente, aplicações financeiras ou fundos de investimentos, ressalvada a comprovação de má-fé, abuso de direito ou fraude, hipóteses não identificadas no caso concreto. Agravo interno improvido.” (STJ - AgInt no REsp: 2088216 SP 2023/0265337-4, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 24/06/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/06/2024). “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BLOQUEIO DE VALORES VIA BACENJUD. ART. 833, X, DO CPC/2015. IMPENHORABILIDADE ATÉ O LIMITE DE 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. CONTA CORRENTE. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO. 1. Não se discute nos autos a matéria afetada como repetitiva no Tema 1235: "Definir se a impenhorabilidade de quantia inferior a 40 salários mínimos é matéria de ordem pública, podendo ser reconhecida de ofício pelo juiz", mas se a impenhorabilidade de que trata o inciso X do art. 833 do CPC/2015 abrange também os valores mantidos em conta corrente. 2. Segundo a jurisprudência do STJ, a impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC/2015 alcança os valores depositados não apenas em cadernetas de poupança, mas também em conta corrente, fundos de investimento, ou guardados em papel-moeda, desde que o valor, ainda que depositado em mais de uma conta, não ultrapasse o montante de 40 salários mínimos. 3. No caso, o Tribunal de origem decidiu em conformidade com a jurisprudência desta Corte, não merecendo o acórdão recorrido qualquer reforma. 4. Recurso especial improvido.” (STJ - REsp: 1900355 CE 2020/0268520-8, Relator.: Ministro AFRÂNIO VILELA, Data de Julgamento: 02/04/2024, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/04/2024). “TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. ART. 833, X, DO CPC. IMPENHORABILIDADE DE VALORES DEPOSITADOS EM CADERNETA DE POUPANÇA OU CONTA-CORRENTE. LIMITE DE ATÉ 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça trilha o entendimento de que a quantia inferior a quarenta salários mínimos depositada em conta-corrente, conta-poupança ou em qualquer fundo de investimento decorrente de verbas salariais deve ser acobertada pela proteção legal da impenhorabilidade absoluta, nos termos do art. 833, IV e X, do Código de Processo Civil. 2. Agravo interno não provido.” (STJ - AgInt no AREsp: 2437389 DF 2023/0291212-5, Relator.: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 11/03/2024, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/03/2024). Dessa forma, em que pese já ter decidido em sentido diverso, tal entendimento deve ser observado. Portanto, não há probabilidade de provimento do recurso para reformar a decisão que deferiu o desbloqueio dos valores inferiores a 40 salários mínimos bloqueados na conta corrente da agravada via pesquisa SISBAJUD. INDEFIRO a tutela antecipada recursal. Comunique-se ao juízo de origem. À agravada para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 3 de abril de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator